Tribunal: TJMT
Processo: 1005247-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-07
Data de publicação: 2020-03-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1005247-64.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A., em virtude da decisão (Id 28925228 – autos de origem) proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos com Pedido Liminar no 1001726-05.2020.8.11.0003, proposta por HAIDÊ DE DEUA PAIVA, deferiu a tutela de urgência e determinou a exclusão dos dados da parte Requerente/Agravada dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).
Inconformado, o Agravante pugna pela reforma do decisum ao argumento de que a parte Agravada não demonstrou na ação principal a presença dos requisitos ensejadores do deferimento da tutela antecipada e tampouco a veracidade dos fatos em que se escora o seu direito.
Sustenta que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, por si só, não obsta que a Recorrida tenha acesso a novos créditos, haja vista que, a decisão de conceder ou não o crédito, é sempre e exclusivamente tomada pela instituição financeira concedente deste.
Defende que é obrigação do órgão de proteção ao crédito, o envio da notificação ao devedor, por consectário lógico, se ficar comprovado que no caso sub examine não houve a devida comunicação à parte Agravada, a legitimidade passiva para responder por dano moral é do banco de dados ou entidade cadastral solicitada pelo credor.
Forte nesses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. E, no mérito, requer o provimento do instrumental para que seja reformada a decisão recorrida.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Da análise dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar, pois, em que pese à argumentação expendida pela instituição financeira Agravante, a parte Agravada logrou êxito em comprovar a aparência do direito vindicado, mormente demonstrando a inserção dos seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, quando do ajuizamento da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, por meio do documento ID 28912268 (autos de origem), nos órgãos de restrição ao crédito, devido ao débito que é objeto da lide, o que afasta a probabilidade do direito invocado.
Do mesmo modo, não vislumbro na pretensão do Agravante o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pleito liminar, pois não identifico com clareza o prejuízo que poderá sofrer com a espera do julgamento deste recurso.
Dessa forma, ausentes os requisitos necessários para concessão da liminar recursal, indefiro o efeito suspensivo.
Por fim, determino que todas as intimações sejam publicadas exclusivamente, em nome dos Advogados Sérvio Túlio de Barcelos inscrito na OAB/MT sob o n.o 14.258-A e José Arnaldo Janssen Nogueira, inscrito na OAB/MT sob o n.o 19.081-A.
Comunique-se ao Juiz de origem.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de março de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora